Tribunal: STF
Processo: HC 62527
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-30
Data de publicação: 1984-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS.EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DE RÉU
PRESO, CONDENADO PELO JÚRI A 31 ANOS DE RECLUSÃO.
CIRCUNSTANCIAS DO CRIME E COMPLEXIDADE DO PROCESSO, EXPLICANDO A
DEMORA. PERICULOSIDADE DO RÉU.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.